Tribunal: TJSP
Processo: 0015132-76.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015132-76.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GLEDSON
GOMES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015132-76.2020.8.26.0041 - Voto no 38.626.
2
Agravo em Execução Penal no 0015132-76.2020.8.26.0041.
Comarca de São Paulo.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Gledson Gomes Santana.
Voto no 38.626.
1. Inconformado com a decisão da MMa.
Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ desta Comarca de São
Paulo, que acolheu o requerimento de retificação do cálculo de
liquidação das penas do sentenciado Gledson Gomes Santana e
determinou a aplicação do lapso de 40% para a progressão de
regime prisional, em virtude das alterações promovidas no artigo
112 da Lei de Execução Penal pela Lei no 13.964/2019, o
Ministério Público agravou buscando a elaboração de novo cálculo,
com a determinação de cumprimento de 60% do total da pena para
o deferimento da referida benesse, sustentando ser esse o
percentual correto a ser utilizado para os sentenciados
reincidentes, ainda que não específicos.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O ora agravado cumpre pena total de
seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso
mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/2006, com término previsto para 15 de agosto de 2026
(fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015132-76.2020.8.26.0041 - Voto no 38.626.
3
Formulado pela defesa requerimento de
retificação do cálculo de liquidação das penas com base nas
alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, para aplicação do
percentual de 40% para a progressão de regime prisional, ele foi
deferido pela douta magistrada, fundamentando a decisão nos
seguintes termos: “Atenda-se a manifestação da Defesa e retifique-se
o cálculo de penas para consignar o lapso de 40% do cumprimento da
pena para a previsão da progressão de regime prisional, considerando
tratar-se de sentenciado reincidente não específico, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP.” (fl. 17), e contra isso se
insurge o agravante.
No exame do inconformismo, se observa
não assistir razão ao recorrente, pois em que pese a reincidência
do agravado, ela não decorre de prática de delito hediondo ou
equiparado, como exige o artigo 112, VII, da Lei de Execução
Penal, ante a alteração legislativa promovida pela Lei no
13.964/2019, de modo está correta a respeitável decisão atacada.
Com efeito, o artigo 2o, § 2o, da Lei de
Crimes Hediondos foi revogado pela Lei no 13.964/2019, a qual
trouxe também alteração no artigo 112, “caput”, da Lei de
Execução Penal, que passou a vigorar em seus incisos V e VII com
a seguinte redação: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário” e “VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Como se vê, o artigo 112, VII, da Lei de
Execução Penal, que prevê o resgate de 60% da pena para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015132-76.2020.8.26.0041 - Voto no 38.626.
4
progressão de regime prisional, exige agora expressamente seja o
apenado reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”,
não mais bastando a reincidência genérica, como é o caso dos
autos, de modo foi correta a aplicação supletiva do previsto no
artigo 112, V, do mesmo diploma legal, com a imposição de
cumprimento do lapso de 40% da sanção para a progressão de
regime de prisão.
Embora não se ignore que as alterações
promovidas pela Lei no 13.964/2019 tenham acabado por se omitir
em hipóteses como a dos autos, -em que o agravado não é primário e
tampouco reincidente em delito hediondo ou equiparado-, é bem de ver
que tal norma até agora não foi alterada e muito menos julgada
inconstitucional, de modo que deve prevalecer a aplicação do
inciso V do artigo 112, da Lei de Execução Penal, à míngua de
outra disposição mais específica, por ser mais benéfica aos
sentenciados que se enquadrem nessa situação.
Assim tem decidido esta Corte em casos
análogos (Agravo em Execução Penal no 0004448-67.2020.8.26.0502,
relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 15.06.2020; Agravo
em
Execução
Penal
no
0007534-78.2020.8.26.0071,
relator
Desembargador Nelson Fonseca Júnior, j. em 26.06.2020; Agravos
em
Execução
Penal
no
0002714-24.2020.8.26.0521
e
0002736-82.2020.8.26.0521,
relator
Desembargador
Alberto
Anderson Filho, ambos j. em 26.06.2020; Agravo em Execução Penal
no 0004868-72.2020.8.26.0502, relator Desembargador Xisto Rangel,
j.
em
17.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004887-78.2020.8.26.0502,
relator
Desembargador
Silmar
Fernandes, j. em 15.06.2020; Agravo em Execução Penal no 0001778-
96.2020.8.26.0521, relator Desembargador Luís Augusto de Sampaio
Arruda,
j.
em
29.05.2020
e
Agravo
em
Execução
Penal
no
0001480-89.2020.8.26.0041, relatora Desembargadora Ivana David, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015132-76.2020.8.26.0041 - Voto no 38.626.
5
em
29.04.2020), alinhando-se ao entendimento adotado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “Assim,
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%,
previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma
vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em
crime hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por cento) da
pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso
temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela
nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado,
porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer
crime, comum ou hediondo. (...) Para a progressão de regime, então,
em razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena,
acima mencionada, porque embora revogada pela nova lei
(13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei
de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada” (HC no 533.016,
5a Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
13.02.2020, DJe de 31.03.2020).
Diante disso, nada havendo que alterar na
respeitável decisão agravada, é de rigor o desprovimento do
recurso.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -